Tribunal: TJMT
Processo: 1007714-06.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007714-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SINDY YULI YOSHIDA - CPF: 044.362.751-75 (ADVOGADO), MARCELA AKEMI DE OLIVEIRA YOSHIDA - CPF: 002.174.531-55 (AGRAVANTE), 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO POR NOMEAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por candidata classificada em concurso público regido pelo Edital n. 01/2022, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Administrativo – Área Fim, com lotação no Núcleo de Chapada dos Guimarães/MT, contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar voltado à sua nomeação e posse no cargo. A agravante sustenta que, durante a vigência do certame, a Administração nomeou servidora comissionada para o cargo de Ajudante Geral no mesmo núcleo, com atribuições supostamente compatíveis com aquelas do cargo efetivo para o qual foi classificada, configurando preterição arbitrária e conversão de sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a candidata classificada em concurso destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva demonstrou, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada apta a converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em mandado de segurança, previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do certame não previu vagas imediatas para o Núcleo de Chapada dos Guimarães/MT, limitando-se à formação de cadastro de reserva, circunstância que confere à candidata, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, fixou a tese de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva somente adquire direito subjetivo à nomeação quando comprova, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

5.

A alegação de preterição decorrente da nomeação de servidora comissionada para cargo de Ajudante Geral exige exame aprofundado acerca da identidade funcional entre os cargos, das atribuições legais, da estrutura organizacional da Defensoria Pública e da motivação do ato administrativo impugnado.

6.

O quadro comparativo elaborado unilateralmente pela Agravante constitui elemento argumentativo relevante para discussão de mérito, mas não demonstra, de plano, liquidez e certeza do direito invocado.

7.

A controvérsia demanda análise probatória incompatível com a cognição sumária própria do exame de liminar em mandado de segurança.

8.

A Agravante não demonstra perigo concreto de ineficácia do provimento jurisdicional final, uma vez que eventual reconhecimento do direito poderá ser satisfeito em momento processual oportuno.

9.

Ausentes a probabilidade do direito e o risco concreto de ineficácia da medida, não se configuram os requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 para concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato classificado em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva detém mera expectativa de direito à nomeação.

2.

O direito subjetivo à nomeação somente surge quando o candidato demonstra, de forma inequívoca, preterição arbitrária e imotivada pela Administração, nos termos do Tema 784 do STF.

3.

A ausência de probabilidade do direito e de risco concreto de ineficácia do provimento final impede a concessão de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Edital n. 01/2022 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral; STJ, AgInt no RMS n. 70.671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 63.197/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020; TJMT, MS n. 1010416-61.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 20.10.2022; TJMT, AgInt no MS n. 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 08.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Marcela Akemi de Oliveira Yoshida
, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004268-66.2026.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar destinado à sua nomeação no cargo de Técnico Administrativo – Área Fim, no Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso de Chapada dos Guimarães.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que foi aprovada em 1º lugar no concurso público regido pelo Edital n. 01/2022, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para o cargo de Técnico Administrativo – Área Fim, no Núcleo de Chapada dos Guimarães/MT, com resultado homologado em 06/10/2023.

Assinala que, durante toda a vigência do certame, encontrava-se configurada a existência de vaga efetiva e permanente no Núcleo de Chapada dos Guimarães, bem como a necessidade contínua de apoio administrativo, circunstância evidenciada, segundo afirma, pela atuação de dois Defensores Públicos na unidade sem qualquer servidor efetivo designado para o suporte administrativo.

Sustenta que, não obstante essa circunstância, em 06/08/2025, a Administração promoveu a nomeação de servidora comissionada para o cargo de Ajudante Geral, cujas atribuições seriam compatíveis com aquelas do cargo para o qual foi aprovada, o que configuraria flagrante preterição e violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Argumenta que competia à Autoridade Impetrada promover sua convocação e nomeação antes de optar pela contratação precária, afirmando que a nomeação de servidora comissionada para atender necessidade permanente do serviço, durante a vigência do certame, fez convolar sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à investidura no cargo.

Assevera que o caso concreto se enquadra na exceção prevista no Tema n. 784 do Supremo Tribunal Federal, afirmando estarem presentes todos os requisitos para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, quais sejam: concurso vigente à época da nomeação da servidora comissionada, contratação precária para exercício de atribuições compatíveis e preterição arbitrária e imotivada.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo – Área Fim do Núcleo de Chapada dos Guimarães da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 349303852).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 363617384).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 364126863).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a Agravante pretende a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que indeferiu o pedido liminar por meio do qual buscava a determinação de sua imediata nomeação e posse no cargo de
Técnico Administrativo – Área Fim, no Núcleo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso de Chapada dos Guimarães
.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“[...] No caso concreto, não se verifica a existência de direito líquido e certo para a concessão da liminar, pois a impetrante foi aprovada em cadastro de reserva, situação que gera mera expectativa de direito.

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 estabelece que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada demonstrada de forma cabal.

Nesta fase de cognição sumária, os documentos apresentados que indicam a existência de cargos vagos e a nomeação de servidora comissionada para função diversa não comprovam, de plano, a arbitrariedade. Sobre a matéria, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reforça o entendimento de que a administração detém discricionariedade nessas nomeações:

[...]

Portanto, a necessidade de verificar a compatibilidade de funções da servidora mencionada e a motivação administrativa para a manutenção da vacância demanda o exercício do contraditório.

Ainda que se reconheça certa urgência subjetiva, não se verifica risco concreto de ineficácia do provimento final, uma vez que eventual reconhecimento do direito poderá ser satisfeito por determinação judicial de nomeação ou reserva de vaga, não havendo prejuízo irreparável nesta fase.

Ausentes, portanto, os requisitos legais, impõe-se o indeferimento da medida urgente.

Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR, ausente os requisitos para a sua concessão.

Com fundamento no inciso I do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias.

Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Após, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).

Expirado o prazo, com ou sem parecer, voltem conclusos para sentença.” (id. 221392559).

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em sede de mandado de segurança, a análise a ser exercida por esta Instância recursal restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida de urgência previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, consistentes na relevância dos fundamentos deduzidos na impetração e na possibilidade de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final do julgamento do
mandamus
.

Não se cuida, portanto, neste momento processual, de exame exauriente da pretensão mandamental, mas, tão somente, da aferição da plausibilidade jurídica do direito invocado e da urgência concreta a justificar a intervenção jurisdicional imediata.

Colhe-se do caderno processual que Marcela Akemi de Oliveira Yoshida participou do concurso público regido pelo Edital n. 01/2022, promovido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, destinado ao provimento de cargos da carreira de apoio administrativo e à formação de cadastro de reserva, inscrevendo-se para o cargo de Técnico Administrativo – Área Fim, com lotação no Núcleo de Chapada dos Guimarães/MT.

Consoante expressamente previsto no instrumento convocatório, especificamente em relação à mencionada unidade, o certame não contemplou oferta de vagas imediatas para provimento originário, tendo sido disponibilizada tão somente formação de cadastro de reserva (CR) para a referida localidade, observada a ordem de classificação e a eventual superveniência de vagas durante o prazo de validade do concurso.

Malgrado os argumentos expendidos pela Agravante, verifica-se que a pretensão recursal não encontra amparo na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 837.311/PI), segundo a qual o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não detém, em regra, direito subjetivo à nomeação, o qual somente se configura quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A matéria, a propósito, encontra-se devidamente sedimentada, tendo a Suprema Corte fixado, no Tema 784, a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I
– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II
– Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III
– Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”. [destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça também tem enfrentado a matéria, firmando entendimento no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, bem como aqueles aprovados em certames destinados exclusivamente à
formação de cadastro de reserva
, detêm mera expectativa de direito à nomeação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL
.
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS
.
TEMA

JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL
.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2.
O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
. Precedentes.

3.
In casu
, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação. [...]. (STJ - AgInt no RMS: 70671 MG 2023/0033672-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). [destaquei]

ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO INTERNO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO
–
IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL
–
DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais,
o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público
, por si só,
geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público
, pois
o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "
o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito
, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). [destaquei]

Não destoa desse entendimento, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL Nº 22/2015/GSCP – TÉCNICO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS, EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÕES, DESISTÊNCIAS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – PRETERIÇÃO IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante pacífica jurisprudência pátria,
o candidato classificado fora do número de vagas ofertada no edital do concurso público ou que integre
cadastro de reserva
não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa desse direito
.

2.
Para que essa expectativa possa se convolar em direito à nomeação é necessária a demonstração inequívoca de inobservância da ordem de classificação ou do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior e que haja, nestes casos, preterição arbitrária e imotivada da administração, nos moldes da tese jurídica vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784/STF
.

3. Ainda que no período de validade do certame novas vagas sejam criadas por lei ou decorram de vacância, o seu preenchimento está sujeito ao juízo de discricionariedade da administração pública, não configurando hipótese de preterição imotivada.

4. Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato classificado em concurso público sob a alegação de desistência e não comparecimento de outros convocados para a posse, se já houve a nomeação de candidatos melhores classificados nas vagas abertas.

4. A contratação temporária que acarreta a preterição imotivada de candidatos classificados em concurso público é a ilegal, não podendo ser assim considerada aquela que decorre de decisão judicial, sobretudo quando, mesmo que contabilizada, não alcance a classificação da impetrante.” (N.U 1010416-61.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022). [destaquei]

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO
–
EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). [destaquei]

A Agravante sustenta ter sido preterida pela Administração em razão da nomeação, durante a vigência do certame, de servidora comissionada para o cargo de Ajudante Geral – DP-CNE VII no mesmo Núcleo, cujas atribuições reputa substancialmente compatíveis com aquelas do cargo de Técnico Administrativo – Área Fim para o qual foi aprovada.

Todavia, a aferição da alegada identidade funcional, bem como a correlação entre a eventual existência de vaga no quadro efetivo e a ocupação de cargo juridicamente diverso, envolve exame substancialmente mais aprofundado das atribuições legais de cada cargo, da estrutura organizacional da Defensoria Pública, do contexto administrativo em que se deu a nomeação impugnada e, sobretudo, da motivação do ato administrativo questionado, providências que, por sua própria natureza, reclamam análise mais acurada do conjunto fático-probatório.

A alegação da Agravante de que a compatibilidade funcional estaria demonstrada por meio de quadro comparativo elaborado “a título de ilustração”, embora constitua elemento argumentativo relevante para a discussão de mérito, não afasta, por si só, a necessidade de exame mais criterioso acerca da efetiva correspondência entre as atividades concretamente desempenhadas, do nível de responsabilidade inerente a cada função, da inserção de cada cargo na organização administrativa interna e da própria finalidade institucional do cargo comissionado em questão, circunstâncias que, longe de evidenciar liquidez e certeza, revelam, ao revés, a existência de controvérsia fática e jurídica incompatível com o reconhecimento imediato do direito invocado.

Outrossim, não se verifica, na hipótese, demonstração concreta de perigo de ineficácia da medida, nos moldes exigidos pelo artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Com efeito, ainda que se reconheça o legítimo interesse da candidata na concretização de eventual nomeação no cargo público almejado, a postergação da análise para momento processual oportuno não compromete, por si só, a utilidade do provimento jurisdicional final.

Portanto, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado,
bem como não evidenciado risco concreto de ineficácia do provimento final,
não há falar em concessão da medida liminar pleiteada na origem, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcela Akemi de Oliveira Yoshida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026